Tribunal: STJ
Processo: 1000526-60.2016.8.26.0172
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2026-03-16

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2959478 - SP(2025/0211182-0)
RELATOR
: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
AGRAVANTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVADO
: MARIA CHERMAWISKI BUSNELLO
AGRAVADO
: MARIA CRISTINA BUSNELLO
AGRAVADO
: ANTONIO CARLOS BUSNELLO
AGRAVADO
: SONIA BUSNELLO DE MORAIS
AGRAVADO
: CELI BUSNELLO BORGES
ADVOGADOS
: SILENO FOGAÇA - SP139108
MONICA APARECIDA FERREIRA DE OLIVEIRA FOGAÇA -
SP341323
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA AMBIENTAL.
UNIDADE DE CONSERVAÇÃO DE PROTEÇÃO INTEGRAL (PARQUE
ESTADUAL CAVERNA DO DIABO – PECD). DANO MORAL
COLETIVO. PRESUNÇÃO. DESNECESSIDADE DE PROVA DE ABALO
SUBJETIVO
DA
COMUNIDADE.
DANOS
AMBIENTAIS
INTERCORRENTES OU INTERMEDIÁRIOS. FUNDAMENTAÇÃO A
FIRMADA NO ACERVO PROBATÓRIO. REEXAME VEDADO
QUO
(SÚMULA N.
). NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL.
7/STJ
INOCORRÊNCIA. AGRAVO CONHECIDO PARA CONHECER E DAR
PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL. RETORNO DOS AUTOS À
ORIGEM PARA QUANTIFICAÇÃO DO
INDENIZATÓRIO.
QUANTUM
1. Na origem, ação civil pública ambiental proposta para impor
obrigações de fazer, não fazer e indenizar em razão de ocupação irregular,
com supressão e intervenções em Área de Preservação Permanente (APP) e
em Unidade de Conservação de Proteção Integral (PECD), tendo a sentença
acolhido parcialmente os pedidos. O acórdão recorrido, em apelação, afastou
o dano moral coletivo e rejeitou a indenização por danos intercorrentes,
mantendo, em parte, medidas de indisponibilidade de bens.
2. Não há negativa de prestação jurisdicional nem violação aos arts.
1.022 e 489 do Código de Processo Civil, pois a Corte de origem decidiu a
controvérsia com fundamentação suficiente, ainda que em sentido contrário à
pretensão da recorrente.
3. O acórdão local exigiu prova de sofrimento psíquico da
coletividade e de repercussão social qualificada para reconhecer o dano
moral. Divergência com a jurisprudência do STJ, que presume o dano moral
coletivo quando comprovada lesão ambiental relevante, sendo “desnecessária
a demonstração de que a coletividade sinta a dor, a repulsa, a indignação” (
Rel. Ministra Eliana Calmon, Segunda Turma, DJe
REsp 1.269.494/MG,
.
1/10/2013)
Documento eletrônico VDA54950543 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 13/03/2026 14:26:19
Publicação no DJEN/CNJ de 17/03/2026. Código de Controle do Documento: d29f0f69-2673-4ba6-a4a8-559f7cd61a02

4. Danos ambientais intercorrentes ou intermediários. O Tribunal de
origem, com base na prova pericial e no conjunto fático, concluiu pela
genericidade do pedido e pela ausência de demonstração específica da perda
de qualidade ambiental durante o interregno de recuperação (fls. 1884-1886).
A pretensão de reforma demanda reexame de fatos e provas, vedado pela
(“A pretensão de simples reexame de prova não enseja
Súmula n. 7/STJ
recurso especial”), conforme a orientação consolidada: AgInt no
Segunda Turma, DJe
AgInt no
AREsp 1.988.620/SC,
22/8/2024;
Primeira Turma, DJEN
AREsp 2.782.145/PR,
4/4/2025.
5. Agravo conhecido para conhecer parcialmente do recurso especial
e, nessa extensão, dar-lhe parcial provimento, para reconhecer a ocorrência
de dano moral coletivo, com retorno dos autos ao Tribunal de origem para
liquidação e arbitramento da indenização por dano moral coletivo, nos termos
do
§ 1o, da
e da
art. 14,
Lei n. 6.938/1981
Súmula n. 629/STJ.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
por unanimidade, conhecer parcialmente do recurso e, nessa
05/03/2026 11/03/2026,
parte dar-lhe provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro Teodoro Silva Santos.
Os Srs. Ministros Afrânio Vilela, Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis
Moura e Marco Aurélio Bellizze votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Teodoro Silva Santos.
Brasília,
.
13 de março de 2026
MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
Relator
Documento eletrônico VDA54950543 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 13/03/2026 14:26:19
Publicação no DJEN/CNJ de 17/03/2026. Código de Controle do Documento: d29f0f69-2673-4ba6-a4a8-559f7cd61a02

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2959478 - SP (2025/0211182-0)
RELATOR
: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
AGRAVANTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVADO
: MARIA CHERMAWISKI BUSNELLO
AGRAVADO
: MARIA CRISTINA BUSNELLO
AGRAVADO
: ANTONIO CARLOS BUSNELLO
AGRAVADO
: SONIA BUSNELLO DE MORAIS
AGRAVADO
: CELI BUSNELLO BORGES
ADVOGADOS
: SILENO FOGAÇA - SP139108
MONICA APARECIDA FERREIRA DE OLIVEIRA FOGAÇA -
SP341323
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA AMBIENTAL. UNIDADE
DE CONSERVAÇÃO DE PROTEÇÃO INTEGRAL (PARQUE ESTADUAL
CAVERNA DO DIABO – PECD). DANO MORAL COLETIVO.
PRESUNÇÃO. DESNECESSIDADE DE PROVA DE ABALO SUBJETIVO
DA COMUNIDADE. DANOS AMBIENTAIS INTERCORRENTES OU
INTERMEDIÁRIOS. FUNDAMENTAÇÃO
FIRMADA NO
A QUO
ACERVO PROBATÓRIO. REEXAME VEDADO (SÚMULA N. 7
/STJ).
NEGATIVA
DE
PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL.
INOCORRÊNCIA. AGRAVO CONHECIDO PARA CONHECER E DAR
PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL. RETORNO DOS AUTOS À
ORIGEM PARA QUANTIFICAÇÃO DO
INDENIZATÓRIO.
QUANTUM
1. Na origem, ação civil pública ambiental proposta para impor
obrigações de fazer, não fazer e indenizar em razão de ocupação irregular, com
supressão e intervenções em Área de Preservação Permanente (APP) e em
Unidade de Conservação de Proteção Integral (PECD), tendo a sentença
acolhido parcialmente os pedidos. O acórdão recorrido, em apelação, afastou o
dano moral coletivo e rejeitou a indenização por danos intercorrentes,
mantendo, em parte, medidas de indisponibilidade de bens.
2. Não há negativa de prestação jurisdicional nem violação aos arts.
1.022 e 489 do Código de Processo Civil, pois a Corte de origem decidiu a
controvérsia com fundamentação suficiente, ainda que em sentido contrário à
pretensão da recorrente.
3. O acórdão local exigiu prova de sofrimento psíquico da coletividade
e de repercussão social qualificada para reconhecer o dano moral. Divergência
com a jurisprudência do STJ, que presume o dano moral coletivo quando
Documento eletrônico VDA52442211 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 19/11/2025 11:54:11
Código de Controle do Documento: b6dc6ec4-0038-4a7c-ab71-c10893c4b560

comprovada lesão ambiental relevante, sendo “desnecessária a demonstração de
que a coletividade sinta a dor, a repulsa, a indignação” (REsp 1.269.494/MG,
Rel. Ministra Eliana Calmon, Segunda Turma, DJe
.
1/10/2013)
4. Danos ambientais intercorrentes ou intermediários. O Tribunal de
origem, com base na prova pericial e no conjunto fático, concluiu pela
genericidade do pedido e pela ausência de demonstração específica da perda de
qualidade ambiental durante o interregno de recuperação (fls. 1884-1886). A
pretensão de reforma demanda reexame de fatos e provas, vedado pela
(“A pretensão de simples reexame de prova não enseja
Súmula n. 7/STJ
recurso especial”), conforme a orientação consolidada: AgInt no
Segunda Turma, DJe
AgInt no
AREsp 1.988.620/SC,
22/8/2024;
Primeira Turma, DJEN
AREsp 2.782.145/PR,
4/4/2025.
5. Agravo conhecido para conhecer parcialmente do recurso especial e,
nessa extensão, dar-lhe parcial provimento, para reconhecer a ocorrência de
dano moral coletivo, com retorno dos autos ao Tribunal de origem para
liquidação e arbitramento da indenização por dano moral coletivo, nos termos
do
§ 1o, da
e da
art. 14,
Lei n. 6.938/1981
Súmula n. 629/STJ.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo, interposto por MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE
SÃO PAULO da decisão do TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO,
que inadmitiu o recurso especial dirigido contra o acórdão prolatado na Apelação Cível n.
1000526-60.2016.8.26.0172.
Na origem, cuida-se de ação civil pública ambiental proposta pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO contra MARIA
CHERMAWISKI BUSNELLO e OUTROS, na qual afirmou que os réus praticaram
diversas infrações ambientais, objetivando a condenação destes à reparação dos danos
ambientais (fls. 1-55).
Foi proferida sentença para julgar parcialmente procedentes os pleitos autorais,
para impor as obrigações de:

(i) abster-se de exercer qualquer atividade em área de preservação
permanente e impedir que terceiro venha a exercê-la; (ii) reparar, em sua totalidade, a
área de preservação permanente dos imóveis descritos, devendo remover todas as
espécies exóticas e eventuais construções e intervenções em ambiente ciliar, devendo
apresentar, no prazo de 90 dias a contar do trânsito em julgado, projeto de restauração
ecológica que atenda integralmente às exigências dispostas em lei e regulamento,
devendo cumprir as exigências que vierem a ser feitas pelo órgão ambiental
competente, dentro dos prazos por este assinalados; (iii) apresentar ao órgão
competente, no prazo de 90 dias a contar do trânsito em julgado, projeto indicando
área de reserva legal compreendendo, no mínimo, 20% da área total do grande imóvel
rural descrito; (iv) promover as alterações determinadas pelo órgão ambiental como
necessárias à aprovação do projeto de recomposição da reserva legal, nos prazos por
ele assinalados, ficando a critério do órgão ambiental aferir o preenchimento dos
requisitos postos em lei para o cômputo das áreas de preservação permanente na área
Documento eletrônico VDA52442211 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 19/11/2025 11:54:11
Código de Controle do Documento: b6dc6ec4-0038-4a7c-ab71-c10893c4b560

de reserva legal; (v) abandonar todas as áreas que se localizem no interior do Parque
Estadual Caverna do Diabo (PECD), deixando de realizar qualquer intervenção e de
exercer a posse destas áreas em caráter definitivo; (vi) garantir no prazo de 90 dias a
contar do trânsito em julgado, por meio de cerca ou outra forma de isolamento eficaz,
que todas as áreas localizadas no interior do PECD não sejam acessadas por gado ou
outros animais que possam interferir no processo de sua recuperação; (vii) retirar todas
as edificações, entulhos e espécies exóticas da área localizada no PECD, no prazo de
90 dias a contar do trânsito em julgado; e (viii) com relação aos danos que se
mostrarem absolutamente irrecuperáveis, CONDENO os requeridos ao pagamento de
indenização, a ser quantificada em perícia, em fase de liquidação de sentença, devendo
ser recolhida ao Fundo de Defesa dos Interesses Difusos, observando-se, quando a
eventual destinação dos recursos, o disposto no artigo 13, caput, in fine, da
(“sendo seus recursos destinados à reconstituição dos bens
Lei 7.347/1985
lesados”), (fls. 1671-1684)

O TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO, no julgamento
da apelação cível, deu parcial provimento ao recurso do
, em acórdão cuja ementa é
Parquet
a seguir transcrita (fls. 1879-1891):

MEIO AMBIENTE - APELAÇÃO - AÇÃO CIVIL PÚBLICA
AMBIENTAL - OCUPAÇÃO IRREGULAR EM ÁREA DE PRESERVAÇÃO
PERMANENTE (APP) - DANO MORAL COLETIVO - INOCORRÊNCIA Ausência
de prova de que a comunidade tenha experimentado sofrimento psíquico ou angústia
desproporcional e impactante em razão dos danos ambientais causados.
DANO AMBIENTAL INTERCORRENTE - Pedido deduzido de forma
genérica, sem exposição dos fatos e fundamentos do pedido indicando em que
consistiriam tais danos na hipótese dos autos, ausente, ademais, qualquer
esclarecimento mediante produção de prova pericial capaz de descrever, qualificar ou
mensurar tais danos - Fato constitutivo da pretensão não demonstrado
INDISPONIBILIDADE DE BENS - Possibilidade - Medida que se revela
necessária para garantir a recomposição ambiental da área degradada, assim como
conferir publicidade acerca da existência de passivos ambientais, considerando a sua
natureza 'propter rem' - Bloqueio limitado às matrículas dos imóveis objeto da lide -
Sentença parcialmente reformada - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Opostos embargos de declaração, estes foram rejeitados (fls. 1953-1964).
Nas razões do recurso especial, interposto com base no art. 105, inciso III,
alíneas " " e " ", da Constituição Federal, a parte recorrente aponta violação aos arts. 8°,
a
c
489, inciso II e § 1°, incisos III e IV, 927, § 1°, 1.013, §§ 1°, 2° e 3°, inciso I, 1.022, 1.025,
todos do Código de Processo Civil, pois a Corte local não teria se manifestado acerca dos
seguintes fundamentos:
Documento eletrônico VDA52442211 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 19/11/2025 11:54:11
Código de Controle do Documento: b6dc6ec4-0038-4a7c-ab71-c10893c4b560

existência de jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça de
(i)
que a fixação de danos morais coletivos não depende da demonstração de que a
coletividade sentiu dor, repulsa ou indignação;
ausência de enfrentamento dos argumentos da recorrente acerca da
(ii)
possibilidade de fixação de danos intercorrentes ou intermediários.
No mérito, aponta afronta aos artigos 3o, inciso IV, 4o, inciso VII e 14, § 1o da
ao art. 84 da
aos arts. 2o, inciso VI, e 11 da
Lei n. 6.938/1981;
Lei n. 8.078/1990;
ao art. 1.228, § 1o do Código Civil, trazendo os seguintes argumentos:
Lei n. 9.985/2000;
violação aos arts. 2o, inciso VI, e 11 da
pois o acórdão
(i)
Lei n. 9.985/2000,
recorrido incorretamente afastou os danos morais coletivos, tendo em vista que os
recorridos ocuparam irregularmente de terreno de unidade de conservação de proteção
integral (Parque Estadual Caverna do Diabo – PECD), não havendo necessidade de
demonstração de que a coletividade sentiu dor, repulsa ou indignação;
ofensa aos artigos 3o, inciso IV, 4o, inciso VII e 14, § 1o da
(ii)
Lei n. 6.938/1981;
ao art. 1.228, § 1o do Código Civil; ao art. 84 da
pois a decisão
Lei n. 8.078/1990,
impugnada incorretamente afastou a condenação dos réus ao pagamento de danos
intercorrentes ou intermediários, tendo em vista as infrações ambientais perduraram por
diversos anos e os réus se locupletaram nesse interregno;
a decisão recorrida apresenta entendimento dissonante de jurisprudência do
(iii)
Superior Tribunal de Justiça (fls. 1971-1997).
Ao final, requer o provimento do recurso especial para que seja reformada a
decisão recorrida.
Em contrarrazões, os recorridos defenderam, preliminarmente, a não admissão
do recurso especial e, no mérito, o não provimento (fls. 2018-2050).
O Tribunal
não admitiu o recurso especial, por considerar que:
a quo
a decisão recorrida não apresenta qualquer vício de fundamentação a ser
(i)
sanada;
a pretensão recursal demandaria o reexame do conjunto fático-probatório, o
(ii)
que atrairia a incidência da Súmula n. 7 do STJ;
no tocante à divergência jurisprudencial, "deixou o recorrente de atender
(iii)
suficientemente ao requisito previsto no
§ 1o, do Código de Processo Civil, e no
art. 1029,
§ 1o, do RISTJ" (fls. 2051-2055).
art. 255,
Nas razões do presente agravo em recurso especial, alega a parte agravante que:
a decisão impugnada padece de vícios de fundamentação a serem sanados;
(i)
a pretensão recursal demandaria o reexame do conjunto fático-probatório,
(ii)
não havendo motivo para a incidência da Súmula n. 7 do STJ;
Documento eletrônico VDA52442211 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 19/11/2025 11:54:11
Código de Controle do Documento: b6dc6ec4-0038-4a7c-ab71-c10893c4b560

o recorrente efetuou o devido cotejo analítico entre o acórdão paradigma e a
(iii)
decisão recorrida; (fls. 2063-2089).
Instado a se manifestar, o Ministério Público Federal ofereceu o parecer, cuja
ementa é a seguir transcrita (fls. 2145-2156):
Agravo em recurso especial. Ambiental.
I – Omissão do tribunal de origem. Não configuração. Desnecessidade de se
rebater todos os argumentos indicados na peça recursal. Contrariedade ao artigo 1022
não demonstrada.
II – Ocupação irregular em Unidade de Conservação de Proteção Integral,
denominada Parque Estadual Caverna do Diabo (PECD), com exploração de recursos
naturais existentes Indenização por dano interino ou intermediário. Possibilidade.
Necessidade de compensação pelo período em que foram desrespeitadas as normas
ambientais, de modo a observar os princípios da reparação integral e do poluidor-
pagador. Precedentes.
III – Dano moral coletivo. Presunção. Desnecessidade de se comprovar o
efetivo abalo ou prejuízo à comunidade.
– Promoção pelo provimento do agravo.
É o relatório.
VOTO
Satisfeitos os requisitos de admissibilidade do agravo, tendo em vista,
notadamente, que a parte agravante impugnou, de forma suficiente, os óbices elencados na
decisão de inadmissibilidade proferida pelo Tribunal de origem, passo ao exame do recurso
especial.
De início, ressalto que o acórdão recorrido não possui as omissões suscitadas
pela parte recorrente. Ao revés, o Tribunal
se manifestou sobre todos os aspectos
a quo
importantes ao deslinde do feito, adotando argumentação concreta e que satisfaz o dever de
fundamentação das decisões judiciais.
Aliás, consoante pacífica jurisprudência das Cortes de Vértice, o Julgador não
está obrigado a rebater, individualmente, todos os argumentos suscitados pelas partes,
sendo suficiente que demonstre, fundamentadamente, as razões do seu convencimento.
Como se sabe, "[a] omissão somente será considerada quando a questão seja de
tal forma relevante que deva o julgador se pronunciar" (AgInt nos EDcl no
relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em
REsp n. 2.124.369/RJ,
DJe de
.
7/10/2024,
9/10/2024)
Com efeito, "[n]ão configura ofensa ao
do
o fato de o
art. 1.022
CPC/2015
Tribunal de origem, embora sem examinar individualmente cada um dos argumentos
suscitados pelo recorrente, adotar fundamentação contrária à pretensão da parte, suficiente
Documento eletrônico VDA52442211 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 19/11/2025 11:54:11
Código de Controle do Documento: b6dc6ec4-0038-4a7c-ab71-c10893c4b560

para decidir integralmente a controvérsia" (AgInt no
relator
AREsp n. 2.448.701/SP,
Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em
DJe de
.
19/8/2024,
2/9/2024)
Vale dizer: "o órgão julgador não fica obrigado a responder um a um os
questionamentos da parte se já encontrou motivação suficiente para fundamentar a decisão"
(AgInt no
relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma,
REsp n. 2.018.125/SC,
julgado em
DJe de
.
10/9/2024,
12/9/2024)
O acórdão recorrido apresentou fundamentação concreta e suficiente para dar
suporte às suas conclusões, inexistindo desrespeito ao dever judicial de se fundamentar as
decisões judiciais. O que se denota é mero inconformismo da parte recorrente com o
resultado do julgamento que lhe foi desfavorável. Portanto, não há ofensa ao
do
art. 489
Código de Processo Civil. Nesse sentido: AgInt no
relator Ministro
REsp n. 2.044.805/PR,
Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em
DJe de
AgInt
29/5/2023,
1/6/2023;
no
relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em
AREsp n. 2.172.041/RJ,
DJe de
13/3/2023,
16/3/2023.
No tocante aos danos morais coletivos, a Corte de origem decidiu com os
seguintes fundamentos (fls. 1882-1884):
I - Como se sabe, para a caracterização do dano moral ambiental coletivo é
exigido, além da agressão ao meio ambiente, ofensa ao sentimento difuso ou coletivo
da comunidade relativo à necessidade de preservação do ecossistema e do patrimônio
ambiental, em outras palavras, no sofrimento da comunidade diante de determinada
lesão ambiental.
O dano moral coletivo diz respeito à lesão na esfera moral de uma
comunidade, isto é, violação de valores coletivos, atingidos injustificadamente do
ponto de vista jurídico, abrangendo ações que podem tratar de dano ambiental puro
(lesão ao equilíbrio ecológico, à qualidade de vida e à saúde da coletividade),
desrespeito aos direitos do consumidor (por exemplo, por publicidade abusiva), danos
ao patrimônio histórico e artístico, violação à honra de determinada comunidade e até
fraude a licitações.
Em outras palavras, faz-se necessário que a sociedade se sinta atingida por
aquela ilicitude perpetrada pelo ofensor em si considerada, isto é, que o fato tenha
causado repercussões negativas na coletividade (Apelação Cível no 0000516-
26.2015.8.26.0412, Rel. Des. Paulo Ayrosa, 2a Câmara Reservada ao Meio Ambiente,
j.
.
07/07/2016)
[...]
No caso, não restou demonstrado nos autos indícios da existência do dano
moral relativo à noção de dor e sofrimento psíquico de forma transindividual, a atingir
sujeito passivo indeterminado.
Não há provas efetivas de que os danos ambientais tenham trazido
consequências graves à população ou repercutido de tal maneira a impactar a
sociedade local, caracterizando, assim, ofensa a valores fundamentais da sociedade
local ou ao sentimento íntimo coletivo que justifiquem a procedência do pleito
indenizatório.
Documento eletrônico VDA52442211 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 19/11/2025 11:54:11
Código de Controle do Documento: b6dc6ec4-0038-4a7c-ab71-c10893c4b560

Ressalte-se que a área sofre intervenção humana há vários anos, e, ainda
assim, com efeito, não há qualquer evidência concreta de que a degradação tenha
causado repercussão negativa ou abalo coletivo na comunidade local. Em outras
palavras, que tal comunidade tenha se sentido atingida ou experimentado sofrimento
psíquico ou angústia desproporcional e impactante em razão da ilicitude praticada ou
da privação dos serviços ambientais do imóvel.
A mera existência do ilícito ambiental não basta para sustentar a ocorrência
de dano moral, sendo, ao contrário, necessária a prova de real magnitude e concreta
ofensa difusa ou coletiva da comunidade.

Conforme o trecho supracitado (fls. 1882-1884), a decisão diverge da
jurisprudência desta Corte Superior de Justiça, no sentido de que, comprovada a existência
de significativo gravame ao meio ambiente, tal como se deu na hipótese dos autos -
ocupação irregular de terreno de unidade de conservação de proteção integral (Parque
Estadual Caverna do Diabo – PECD) - o dano moral coletivo em matéria ambiental é
presumido, isto é, não depende de prova de ocorrência de efetivo abalo ou prejuízo à
comunidade local.
Nesse sentido:
ADMINISTRATIVO. AMBIENTAL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO
INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. DANO MORAL COLETIVO. AÇÃO CIVIL
PÚBLICA. LESÃO AMBIENTAL.
DESMATAMENTO EM
SÚMULA 7/STJ.
UNIDADE DE CONSERVAÇÃO. RESERVA EXTRATIVISTA JACIPARANÁ.
INVASÃO
PARA
ATIVIDADE
PECUÁRIA.
DANO
PRESUMIDO.
RESTABELECIMENTO DA SENTENÇA. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.
AGRAVO INTERNO PROVIDO.
1. Se a pretensão recursal não demanda a alteração dos fatos conforme
fixados pelo acórdão, mas apenas sua interpretação jurídica, não há incidência da
(A pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial).
Súmula 7/STJ
2. O recurso especial comporta conhecimento, na medida em que discute, à
luz do direito federal, as consequências jurídicas das circunstâncias fáticas descritas
pelo acórdão, no que tange à configuração de dano moral coletivo em matéria
ambiental.
3. Caso dos autos em que o acórdão afirmou a gravidade do extenso
desmatamento cometido em unidade de conservação ambiental, em desacordo
com as normas legais, mas deixou de aplicar a indenização coletiva por ausência
de prova da ofensa ao sentimento difuso da comunidade local.
4. Conforme a jurisprudência corrente desta Corte, o dano moral
coletivo é de natureza presumida, notadamente em matéria ambiental.
Comprovada a ocorrência de lesão ambiental, presume-se a necessidade de
compensação da coletividade pelos danos sofridos.
5. Restabelecimento da condenação fixada na sentença.
6. Agravo interno provido.
Documento eletrônico VDA52442211 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 19/11/2025 11:54:11
Código de Controle do Documento: b6dc6ec4-0038-4a7c-ab71-c10893c4b560

(AgInt no
relator Ministro Afrânio Vilela, Segunda
REsp n. 1.913.030/RO,
Turma, julgado em
DJe de
sem grifos no original)
17/6/2024,
21/6/2024,

AMBIENTAL E CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DESMATAMENTO DE
FLORESTA NATIVA DO BIOMA AMAZÔNICO. INDENIZAÇÃO POR DANOS
MORAIS COLETIVOS. AUSÊNCIA DE PERTURBAÇÃO À PAZ SOCIAL OU DE
IMPACTOS
RELEVANTES
SOBRE
A
COMUNIDADE
LOCAL.
IRRELEVÂNCIA. PRECEDENTES DO STJ. SIGNIFICATIVO DESMATAMENTO
DE ÁREA OBJETO DE ESPECIAL PROTEÇÃO. INFRAÇÃO QUE, NO CASO,
CAUSA, POR SI, LESÃO EXTRAPATRIMONIAL COLETIVA. CABIMENTO DE
REPARAÇÃO POR DANO MORAL COLETIVO. RECURSO ESPECIAL
CONHECIDO E PROVIDO.
I. Trata-se, na origem, de Ação Civil Pública, proposta pelo Ministério
Público do Estado de Mato Grosso, em decorrência do desmatamento de floresta
nativa do Bioma Amazônico, objetivando impor, ao requerido, as obrigações de
recompor o meio ambiente degradado e de não mais desmatar as áreas de floresta do
seu imóvel, bem como a sua condenação ao pagamento de indenização por danos
materiais e por dano moral coletivo.
II. O Juízo de 1o Grau julgou parcialmente procedentes os pedidos, "para
condenar o requerido à recomposição do meio degradado, apresentando PRADE junto
ao órgão competente, no prazo de 60 dias, sob pena de conversão em multa
pecuniária", bem como para lhe impor a obrigação de não desmatar.
III. O Tribunal de origem deu parcial provimento à Apelação do Ministério
Público, por reconhecer, além das já impostas obrigações de fazer e de não fazer, a
exigibilidade da obrigação de indenizar os "danos materiais decorrentes do
impedimento da recomposição natural da área". Contudo, rejeitou a pretensão de
indenização por dano moral coletivo.
IV. À luz do que decidido pelo acórdão recorrido, cumpre asseverar que, ao
contrário do que ora se sustenta, não houve violação aos arts. 489, § 1o, IV, e 1.022 do
pois a prestação jurisdicional foi dada na medida da pretensão deduzida,
CPC/2015,
de vez que os votos condutores do acórdão recorrido e do aresto proferido em sede de
Embargos de Declaração apreciaram, fundamentadamente e de modo completo, todas
as questões necessárias à solução da controvérsia, dando-lhes, contudo, solução
jurídica diversa da pretendida. Com efeito, "a solução integral da controvérsia, com
fundamento suficiente, não caracteriza ofensa ao
do
" (STJ,
art. 1.022
CPC/2015
Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA,
REsp 1.829.231/PB,
DJe de
.
01/12/2020)
V. Não se sustenta o fundamento adotado pelo Juízo a quo de que, no caso,
não seria possível reconhecer o dano moral, porque, para isso, seria necessário que a
lesão ambiental "desborde os limites da tolerabilidade". Isso porque, na situação sob
exame, também se consignou, no acórdão recorrido, que houve "desmatamento e
exploração madeireira sem a indispensável licença ou autorização do órgão ambiental
competente", conduta que "tem ocasionado danos ambientais no local,
comprometendo a qualidade do meio ambiente ecologicamente equilibrado".
VI. Constatando-se que, por meio de desmatamento não autorizado, causaram-
se danos à qualidade do meio ambiente ecologicamente equilibrado, não tem
Documento eletrônico VDA52442211 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 19/11/2025 11:54:11
Código de Controle do Documento: b6dc6ec4-0038-4a7c-ab71-c10893c4b560

pertinência, para a solução da causa, o chamado princípio da tolerabilidade, construção
que se embasa, precisamente, na distinção feita pela legislação ambiental entre, de um
lado, impacto ambiental - alteração do meio ambiente, benéfica ou adversa (Resolução
CONAMA 001/86, arts. 1o e 6o, II) - e, de outro, degradação e poluição (Lei 6.938/81,
o, II e III). Como esclarece a doutrina especializada: "de um modo geral as
art. 3
concentrações populacionais, as indústrias, o comércio, os veículos, a agricultura e a
pecuária produzem alterações no meio ambiente, as quais somente devem ser contidas
e controladas, quando se tornam intoleráveis e prejudiciais à comunidade,
caracterizando poluição reprimível. Para tanto, a necessidade de prévia fixação técnica
dos índices de tolerabilidade, dos padrões admissíveis de alterabilidade de cada
ambiente, para cada atividade poluidora" (MEIRELLES, Hely Lopes. Proteção
Ambiental e Ação Civil Pública. Revista dos Tribunais no 611, São Paulo: RT, 1986,
p. 11). Especificamente quanto ao dano moral decorrente de ato lesivo ao meio
ambiente, "há que se considerar como suficiente para a comprovação do dano
extrapatrimonial a prova do fato lesivo - intolerável - ao meio ambiente. Assim, diante
das próprias evidências fáticas da degradação ambiental intolerável, deve-se presumir
a violação ao ideal coletivo relacionado à proteção ambiental e, logo, o desrespeito ao
direito humano fundamental ao meio ambiente ecologicamente equilibrado" (LEITE,
José Rubens Morato. Dano ambiental, do individual ao coletivo extrapatrimonial.
Teoria e prática. 5a ed. Editora Revista dos Tribunais, 2012, p. 288).
VII. Assim, constatado o dano ambiental - e não mero impacto negativo
decorrente de atividade regular, que, por si só, já exigiria medidas mitigatórias ou
compensatórias -, incide a
"Quanto ao dano ambiental, é admitida a
Súmula 629/STJ:
condenação do réu à obrigação de fazer ou à de não fazer cumulada com a de
indenizar". Trata-se de entendimento consolidado que, ao amparo do
§ 3o, da
art. 225,
Constituição Federal e do
§ 1o, da
"reconhece a necessidade de
art. 14,
Lei 6.938/81,
reparação integral da lesão causada ao meio ambiente, permitindo a cumulação das
obrigações de fazer, não fazer e de indenizar, inclusive quanto aos danos morais
coletivos" (STJ,
Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIS
EREsp 1.410.0698/MG,
FILHO, PRIMEIRA SEÇÃO, DJe de
.
03/12/2018)
VIII. Afirmou o Tribunal de origem, ainda, que o reconhecimento do dano
moral exige ilícito que venha a "causar intranquilidade social ou alterações relevantes
à coletividade local". Contra essa compreensão, tem-se entendido no STJ - quanto às
lesões extrapatrimoniais em geral - que "é remansosa a jurisprudência deste Tribunal
Superior no sentido de que o dano moral coletivo é aferível
dispensando a
in re ipsa,
demonstração de prejuízos concretos e de aspectos de ordem subjetiva. O referido
dano será decorrente do próprio fato apontado como violador dos direitos coletivos e
difusos, por essência, de natureza extrapatrimonial, sendo o fato, por si mesmo,
passível de avaliação objetiva quanto a ter ou não aptidão para caracterizar o prejuízo
moral coletivo, este sim nitidamente subjetivo e insindicável" (EREsp 1.342.846/RS,
Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, CORTE ESPECIAL, DJe de
.
03/08/2021)
IX. Segundo essa orientação, a finalidade do instituto é viabilizar a tutela de
direitos insuscetíveis de apreciação econômica, cuja violação não se pode deixar sem
resposta do Judiciário, ainda quando não produzam desdobramentos de ordem
material. Por isso, quanto aos danos morais ambientais, a jurisprudência adota posição
semelhante: "No caso, o dano moral coletivo surge diretamente da ofensa ao direito ao
Documento eletrônico VDA52442211 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 19/11/2025 11:54:11
Código de Controle do Documento: b6dc6ec4-0038-4a7c-ab71-c10893c4b560

meio ambiente equilibrado. Em determinadas hipóteses, reconhece-se que o dano
moral decorre da simples violação do bem jurídico tutelado, sendo configurado pela
ofensa aos valores da pessoa humana. Prescinde-se, no caso, da dor ou padecimento
(que são consequência ou resultado da violação)" (STJ,
Rel.
REsp 1.410.698/MG,
Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, DJe de
. E
30/06/2015)
ainda: "Confirma-se a existência do 'dano moral coletivo' em razão de ofensa a direitos
coletivos ou difusos de caráter extrapatrimonial - consumidor, ambiental, ordem
urbanística, entre outros -, podendo-se afirmar que o caso em comento é de dano moral
, ou seja, deriva do fato por si só" (STJ, AgInt no
Rel.
in re ipsa
REsp 1.701.573/PE,
Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, DJe de
. Na
02/09/2019)
mesma direção: STJ,
Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN,
REsp 1.642.723/RS,
SEGUNDA TURMA, DJe de
Rel. Ministro
25/05/2020; REsp 1.745.033/RS,
HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 17/12/2021.
X. No que se refere à inexistência de "situação fática excepcional" -
expressão também usada no acórdão recorrido -, trata-se de requisito que, de igual
forma, contraria precedente do STJ, também formado em matéria ambiental: "Os
danos morais coletivos são presumidos. É inviável a exigência de elementos materiais
específicos e pontuais para sua configuração. A configuração dessa espécie de dano
depende da verificação de aspectos objetivos da causa" (
Rel.
REsp 1.940.030/SP,
Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, DJe de
. Na mesma
06/09/2022)
direção, a doutrina ensina que os impactos materiais ou incômodos sobre a
comunidade constituem, em verdade, dano da natureza patrimonial: "O dano
ambiental patrimonial é aquele que repercute sobre o próprio bem ambiental, isto é, o
meio ecologicamente equilibrado, relacionando-se à sua possível restituição ao status
quo ante, compensação ou indenização. A diminuição da qualidade de vida da
população, o desequilíbrio ecológico, o comprometimento de um determinado espaço
protegido, os incômodos físicos ou lesões à saúde e tantos outros constituem lesões ao
patrimônio ambiental" (MILARÉ, Édis. Direito do Ambiente. 9. ed. atual. ampl. São
Paulo: Revista dos Tribunais, 2014. p. 326).
XI. Dessa forma, a jurisprudência dominante no STJ tem reiterado que,
para a verificação do dano moral coletivo ambiental, é "desnecessária a
demonstração de que a coletividade sinta a dor, a repulsa, a indignação, tal qual
fosse um indivíduo isolado", pois "o dano ao meio ambiente, por ser bem público,
gera repercussão geral, impondo conscientização coletiva à sua reparação, a fim
de resguardar o direito das futuras gerações a um meio ambiente ecologicamente
equilibrado" (
Rel. Ministra ELIANA CALMON,
REsp 1.269.494/MG,
SEGUNDA TURMA, DJe de
.
01/10/2013)
XII. Nesse sentido, há precedentes no STJ reconhecendo que a prática do
desmatamento, em situações como a dos autos, pode ensejar dano moral: "Quem
ilegalmente desmata, ou deixa que desmatem, floresta ou vegetação nativa
responde objetivamente pela completa recuperação da área degradada, sem
prejuízo do pagamento de indenização pelos danos, inclusive morais, que tenha
causado" (
Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, DJe de
REsp 1.058.222/SP,
. Adotando a mesma orientação:
Rel. Ministro
04/05/2011)
REsp 1.198.727/MG,
HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de
Consigne-se,
09/05/2013.
Documento eletrônico VDA52442211 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 19/11/2025 11:54:11
Código de Controle do Documento: b6dc6ec4-0038-4a7c-ab71-c10893c4b560

ainda, a existência das seguintes decisões monocráticas, transitadas em julgado,
que resultaram no provimento de Recurso Especial contra acórdão, também do
Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso, que adotou a mesma
fundamentação sob exame:
Rel. Ministro FRANCISCO
REsp 2.040.593/MT,
FALCÃO, DJe de
Rel. Ministro FRANCISCO
07/03/2023; AREsp 2.216.835/MT,
FALCÃO, DJe de 02/02/2023.
XIII. Por fim, anote-se que, no caso, o ilícito sob exame não pode ser
considerado de menor importância, uma vez que, consoante o acórdão recorrido,
houve "exploração de 15,467 hectares de floresta nativa, objeto de especial
preservação, na região amazônica, na Fazenda Chaleira Preta, com exploração
madeireira e abertura de ramais, sem autorização do órgão ambiental competente".
Constatando esses fatos, o Tribunal a quo reconheceu, ainda, a provável
impossibilidade de recuperação integral da área degradada.
XIV. Recurso Especial conhecido e provido, para reconhecer a ocorrência de
dano moral coletivo no caso, com determinação de retorno dos autos ao Tribunal de
origem, para que, à luz das circunstâncias que entender relevantes, quantifique a
indenização respectiva. (
relatora Ministra Assusete
REsp n. 1.989.778/MT,
Magalhães, Segunda Turma, julgado em
DJe de
sem grifos no
19/9/2023,
22/9/2023;
original.)

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AMBIENTAL. RECURSO
ESPECIAL.
DANOS
MORAIS
COLETIVOS.
DANOS
AMBIENTAIS
INTERCORRENTES. OCORRÊNCIA.
1. Os danos morais coletivos são presumidos. É inviável a exigência de
elementos materiais específicos e pontuais para sua configuração.
2. A configuração dessa espécie de dano depende da verificação de aspectos
objetivos da causa. Trata-se de operação lógica em que os fatos conhecidos permitem
ao julgador concluir pela ocorrência de fatos desconhecidos.
3. Considerando-se a inversão do ônus probatório em matéria ambiental, deve
o réu comprovar a inexistência de tais elementos objetivos. A presunção opera em
favor do fato presumido, somente se afastando diante de razões concretas.
4. O dano intercorrente não se confunde com o dano residual. O dano
ambiental residual (permanente, perene, definitivo) pode ser afastado quando a área
degradada seja inteiramente restaurada ao estado anterior pelas medidas de reparação
in natura. O dano ambiental intercorrente (intermediário, transitório, provisório,
temporário, interino) pode existir mesmo nessa hipótese, porquanto trata de compensar
as perdas ambientais havidas entre a ocorrência da lesão (marco inicial) e sua integral
reparação (marco final).
5. Hipótese em que o acórdão reconheceu a ocorrência de graves e sucessivas
lesões ambientais em área de preservação permanente (APP) mediante soterramento,
entulhamento, aterramento e construção e uso de construções civis e estacionamento,
sem autorização ambiental e com supressão de vegetação nativa de mangue, restinga e
curso d'água.
Documento eletrônico VDA52442211 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 19/11/2025 11:54:11
Código de Controle do Documento: b6dc6ec4-0038-4a7c-ab71-c10893c4b560

6. Patente a presença de elementos objetivos de significativa e duradoura
lesão ambiental, configuradora dos danos ambientais morais coletivos e dos
intercorrentes. As espécies de danos devem ser individualmente arbitradas, na
medida em que possuem causas e marcos temporais diversos.
7. Recurso especial provido para reconhecer a existência de danos ambientais
morais coletivos e danos ambientais intercorrentes, com valor compensatório a ser
arbitrado em liquidação.
(
relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma,
REsp n. 1.940.030/SP,
julgado em
DJe de
sem grifos no original).
16/8/2022,
6/9/2022,

Ao decidir sobre danos intercorrentes ou intermediários, a Corte
, com
a quo
base no acervo fático-probatório dos autos, adotou os seguintes fundamentos (fls. 1884-
1886):

II - Não procede o pedido de indenização por danos ambientais intercorrentes.
O dano ambiental intercorrente, interino, intermediário ou interregno, é o
dano experimentado pelo meio ambiente até que seja concluído o processo de
recuperação ambiental o que, na hipótese dos autos, se dará quando a vegetação a ser
recomposta na área de preservação permanente, atualmente degradada, conseguir
cumprir integralmente a função ecológica a que se destina.
Em outras palavras, consiste na “compensação relativa ao lapso de tempo em
que a própria natureza necessita para recompor integralmente o equilíbrio ecológico
afetado pelo dano ambiental, gerando à coletividade um direito subjetivo de ser
compensada pelo período que mediar entre a ocorrência do dano e a integral reposição
da situação intercorrente” (Apelação Cível 0002510-28.2010.8.26.0101; Relator Des.
Torres de Carvalho). [...]
Segundo o precedente, o princípio da reparação integral do meio ambiente
visa restabelecer a situação anterior à existência do dano, e, sendo assim, deve
compreender, não apenas, o prejuízo causado ao bem ambiental atingido, como,
também, todos danos decorrentes do fato danoso, ou seja:
“os efeitos ecológicos e ambientais da agressão inicial a um bem
ambiental corpóreo que estiverem no mesmo encadeamento causal, como,
por exemplo, a destruição de espécimes, habitats, e ecossistemas inter-
relacionados com o meio afetado; os denominados danos interinos, vale
dizer, as perdas de qualidade ambiental havidas no interregno entre a
ocorrência do prejuízo e a efetiva recomposição do meio degradado; os
danos futuros que se apresentarem como certos, os danos irreversíveis à
qualidade ambiental e os danos morais coletivos resultantes da agressão a
determinado bem ambiental”.
Na hipótese dos autos, porém, o Ministério Público não expõe, nos fatos e
fundamentos do pedido inicial, no que consistiriam, concretamente, tais danos,
descrevendo ou demonstrando a perda de qualidade ambiental que se verificaria até a
recuperação do local, ou, em outras palavras, a privação temporária da fruição dos
bens ambientais degradados.
Documento eletrônico VDA52442211 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 19/11/2025 11:54:11
Código de Controle do Documento: b6dc6ec4-0038-4a7c-ab71-c10893c4b560

Deduzida de forma genérica, sem exposição dos fatos e fundamentos de tal
pretensão, e, por outro lado, ausentes elementos na prova pericial suficientes para
identificar, qualificar e mensurar tal dano, inviável o acolhimento do pleito, não tendo,
o autor, se desincumbido de demonstrar o fato constitutivo do seu direito.
Ressalte-se, ademais, que “o direito ambiental se preocupa com a
recomposição, não com a monetarização do dano; a indenização é subsidiária e só se
cogita caso demonstrada a impossibilidade de recuperação da área” (Apelação Cível
1000723-26.2019.8.26.0587, Relator Des. Torres de Carvalho).

Assim, considerando a fundamentação do acórdão recorrido acima transcrita, os
argumentos utilizados pela parte recorrente – no sentido de que os danos interinos ou
intercorrentes foram comprovados e devem ser indenizados – somente poderiam ter a sua
procedência verificada mediante necessário reexame de matéria fático-probatório. Todavia,
não cabe a esta Corte, a fim de alcançar conclusão diversa, reavaliar todo o conjunto de
fatos e provas da causa, conforme preceitua o enunciado da Súmula n. 7 do STJ ("A
pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial").
Nesse sentido:
ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO.
RESPONSABILIDADE CIVIL AMBIENTAL. MAU CHEIRO EM ESTAÇÃO DE
TRATAMENTO DE ESGOTO. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS.
DANOS MORAIS. ACÓRDÃO RECORRIDO. VIOLAÇÃO AO
DO
ART. 1.022
CPC NÃO VERIFICADA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. NEXO DE
CAUSALIDADE AFASTADO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. AGRAVO
INTERNO. ARGUMENTO NOVO. INOVAÇÃO RECURSAL. PRECLUSÃO
CONSUMATIVA. IMPOSSIBILIDADE.
1. Cuida-se de ação de procedimento ordinário proposta pela parte ora
agravante contra a Companhia de Saneamento do Paraná - Sanepar, com o fim de
obter indenização pelos danos morais decorrentes da irregular emissão de gases pela
estação de tratamento de esgoto, com geração de intenso mau cheiro. Pedido julgado
improcedente na sentença, que foi confirmada pelo Tribunal de Justiça local.
2. Segundo a jurisprudência deste Sodalício, "em que pese a responsabilidade
por dano ambiental seja objetiva (e lastreada pela teoria do risco integral), faz-se
imprescindível, para a configuração do dever de indenizar, a demonstração da
existência de nexo de causalidade apto a vincular o resultado lesivo efetivamente
verificado ao comportamento (comissivo ou omissivo) daquele a quem se repute a
condição de agente causador" (
rel. Ministro Ricardo Villas Bôas
REsp 1.596.081/PR,
Cueva, Segunda Seção, julgado em
DJe de
.
25/10/2017,
22/11/2017)
3. Na espécie, a Corte de origem, apesar de reconhecer a existência de dano
ambiental, concluiu pela inexistência de nexo causal em relação à parte recorrente, de
modo que a alteração das premissas adotadas pelo Pretório de origem, tal como
colocada a questão nas razões recursais, demandaria, necessariamente, novo exame do
acervo fático-probatório constante dos autos, providência vedada em recurso especial,
conforme o óbice previsto na Súmula 7/STJ.
Documento eletrônico VDA52442211 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 19/11/2025 11:54:11
Código de Controle do Documento: b6dc6ec4-0038-4a7c-ab71-c10893c4b560

4. É firme o entendimento do STJ no sentido de que "a introdução de
argumento novo, que não foi ventilado no recurso especial, configura inovação
recursal, cuja análise é incabível no âmbito do agravo interno, em razão da preclusão
consumativa" (EDcl no AgInt no
minha relatoria, Primeira
AREsp 770.010/MA,
Turma, DJe de
.
7/11/2017)
5. Agravo interno conhecido em parte e, nessa extensão, não provido.
(AgInt no
relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira
AREsp n. 2.782.145/PR,
Turma, julgado em
DJEN de
)
31/3/2025,
4/4/2025.

PROCESSUAL CIVIL E AMBIENTAL. REPARAÇÃO DE DANOS.
NECESSIDADE DE REEXAME DO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS
AUTOS. SÚMULA 7/STJ.
1. O Tribunal a quo afirmou que "a recomposição do meio ambiente
degradado, por si só, já se revela suficientemente gravoso, razão pela qual, em
homenagem aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, a fixação cumulativa
de pena pecuniária como forma de indenização complementar somente é cabível em
casos excepcionais, o que não indica ser a situação concreta dos presentes autos, na
qual é possível a regeneração do meio ambiente. Assim, tendo sido determinada a
recuperação da área, a partir de projeto de recuperação da área degradada (PRAD),
não se mostra necessário impor condenação ao pagamento de indenização".
2. Nos termos da jurisprudência do STJ, "nada obstante, nesse contexto,
conquanto não se afaste a possibilidade (não obrigatoriedade), em tese, de cumulação
da obrigação de recuperação do meio ambiente degradado com a indenização, forçoso
reconhecer, na singularidade dos autos, a impossibilidade de se perquirir acerca dos
elementos fático-probatórios que embasaram o acórdão recorrido no tocante à
suficiência do gravame e dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade -
invocados como fundamento da decisão para afastar a necessidade da aplicação da
indenização -, diante da vedação do enunciado n. 7 da Súmula do STJ" (AgInt no
Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe
.
AREsp 1.217.162/RS,
20/5/2020)
3. Agravo Interno não provido.
(AgInt no
relator Ministro Herman Benjamin,
AREsp n. 1.988.620/SC,
Segunda Turma, julgado em
DJe de
)
19/8/2024,
22/8/2024.

Portanto, mantidos, quanto aos danos intercorrentes, os fundamentos do acórdão
recorrido por incidência da
.
Súmula n. 7/STJ
Ante o exposto, CONHEÇO do agravo para CONHECER PARCIALMENTE
do recurso especial e, nessa extensão, DAR-LHE PROVIMENTO, a fim de reconhecer a
ocorrência de dano moral coletivo na hipótese dos autos, determinando retorno dos autos
ao Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo para liquidação e arbitramento do quantum
indenizatório relativo ao dano moral coletivo, nos termos do
§ 1o, da
art. 14,
e Súmula n. 629 do STJ.
Lei n. 6.938/1981
É como voto.
Publique-se. Intimem-se.
Documento eletrônico VDA52442211 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 19/11/2025 11:54:11
Código de Controle do Documento: b6dc6ec4-0038-4a7c-ab71-c10893c4b560

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AREsp 2.959.478 / SP
Número Registro: 2025/0211182-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
0000131802019820172
10005266020168260172
131802019820172
13180201982017210005266020168260172
Sessão Virtual de
a
05/03/2026
11/03/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Secretário
Bela. VANESSA ZACARIAS PEREIRA PONTES DA SILVA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVADO
: MARIA CHERMAWISKI BUSNELLO
AGRAVADO
: MARIA CRISTINA BUSNELLO
AGRAVADO
: ANTONIO CARLOS BUSNELLO
AGRAVADO
: SONIA BUSNELLO DE MORAIS
AGRAVADO
: CELI BUSNELLO BORGES
ADVOGADOS : SILENO FOGAÇA - SP139108
MONICA APARECIDA FERREIRA DE OLIVEIRA FOGAÇA -
SP341323
ASSUNTO
: DIREITO AMBIENTAL - ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE
TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, conheceu parcialmente do recurso e, nessa parte
05/03/2026
11/03/2026,
deu-lhe provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro Teodoro Silva Santos.
Documento eletrônico VDA54921946 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 12/03/2026 02:07:47
Código de Controle do Documento: c19788c7-db19-4b22-a221-d7f64a8ed0dc

Os Srs. Ministros Afrânio Vilela, Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura e
Marco Aurélio Bellizze votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Teodoro Silva Santos.

Brasília, 11 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54921946 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 12/03/2026 02:07:47
Código de Controle do Documento: c19788c7-db19-4b22-a221-d7f64a8ed0dc